Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-41.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos de terceiro – Bloqueio de veiculo realizado em data posterior à sua alienação, não obstante a indisponibilidade de bens em ação civil pública tenha sido decretada em data anterior – Fraude à execução – Descaracterização – Falta de prova de má-fé da embargante na aquisição do veiculo, bem como de sua ciência sobre a existência de demanda capaz de levar à insolvência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos de terceiro – Bloqueio de veiculo realizado em data posterior à sua alienação, não obstante a indisponibilidade de bens em ação civil pública tenha sido decretada em data anterior – Fraude à execução – Descaracterização – Falta de prova de má-fé da embargante na aquisição do veiculo, bem como de sua ciência sobre a existência de demanda capaz de levar à insolvência a empresa executada – Precedentes - Procedência dos embargos – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000344-41.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TOTAL LIC
SERVICOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por unanimidade, com declaração de voto do terceiro juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No. 30740
COMARCA: TREMEMBÉ
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000344-41.2019.8.26.0634
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: TOTAL LIC SERVIÇOS LIMITADA – ME.
JUIZ PROLATOR: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos de terceiro Bloqueio de veiculo realizado em
data posterior à sua alienação, não obstante a indisponibilidade
de bens em ação civil pública tenha sido decretada em data
anterior Fraude à execução Descaracterização – Falta de
prova de má-fé da embargante na aquisição do veiculo, bem
como de sua ciência sobre a existência de demanda capaz de
levar à insolvência a empresa executada
Precedentes -
Procedência dos embargos Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de
fls. 52/53, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido inicial
para cancelar a restrição judicial ao veículo de placa DUQ 3162. No mais,
não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
O Ministério Público apelou (fls. 58/63), alegando, em
síntese, que o recibo de venda foi assinado em 06/02/19, ou seja, bem
depois da decisão que deferiu a indisponibilidade de bens na ação civil
pública originária, em 22/01/19. A embargante não adotou as cautelas
mínimas para a aquisição do veículo em apreço. Eventual liberação deve se
pautar em eventual excesso, desde que apresentados outros bens suficientes
ao atendimento do bloqueio. Os embargos, assim, improcedem.
Não houve resposta (fls. 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cota da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 72/74.
É o relatório.
O recurso desmerece provimento.
Sem razão o parquet.
O veiculo objeto da ação, de propriedade da empresa Antunes
& Antunes Transporte Escolar Limitada ME, acionada pelo parquet em
ação civil pública, foi alienado para a embargante, em 06/02/19, consoante
os documentos de fls. 16/17. O contrato de compra e venda do veiculo, por
sua vez, foi celebrado, em 07/02/19 (fls. 18/21).
Conforme reconheceu o parquet nos autos, não obstante a
decisão que deferiu a indisponibilidade dos bens na ação civil pública
originária tenha sido proferida em 22/01/19, o bloqueio respectivo foi
aperfeiçoado apenas em 22/02/19
fato incontroverso, por falta de
impugnação.
Segundo a jurisprudência do E. STJ: “(...) Para que seja
reconhecida a fraude à execução, é necessário o registro da
penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro
adquirente. Súmula no. 375/STJ (...)” (EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 1411919/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020).
Ainda
sobre
o
tema:
“(...) De acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 375, 'O reconhecimento da fraude à execução depende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente'. E mais, nos termos da tese firmada pela
Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial
repetitivo, 'inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência'
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de
1o/12/2014) (...) No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou
da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como
não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes,
tinham conhecimento da execução movida em desfavor do
alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à
execução (...)” (AgInt no REsp 1738170/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).
No mesmo sentido: (1) AgRg no AREsp 696.938/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 09/03/20, DJe 11/03/2020; (2) EDcl no REsp
1830700/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, j. 18/02/20, DJe 18/05/2020.
In casu, não há elementos nos autos que demonstrem eventual
má-fé da empresa embargante na aquisição do veiculo, bem como sua
ciência sobre a existência de demanda capaz de levar à insolvência da
executada, de modo que fica descaracterizada a fraude à execução. Quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao ônus probatório que lhe incumbia, o parquet nada produziu. O parquet,
aliás, requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 49).
Veja-se, inclusive, que o parquet sequer apresentou aos autos
a prova da data da intimação da executada sobre a decisão que decretou a
indisponibilidade de seus bens, a fim de demonstrar sua intenção de
fraudar a execução do titulo formado na ação civil pública.
Ilustrativamente:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução fiscal contra sócios da empresa
devedora. Bloqueio de veículo. Comunicação ao Departamento de Trânsito após
alienação do bem. Expedição de oficio quando já anotada a transferência do
veículo. Não ocorrência de fraude. Mantida procedência dos embargos de
terceiro. Recurso da Fazenda não provido.
(AC 0382144-46.2009.8.26.0000
- Relator: Edson Ferreira - 12a Câmara
de Direito Público j. 09/09/09).
É o quanto basta.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34996
APELAÇÃO No 1000344-41.2019.8.26.0634 (autos digitais)
COMARCA: TREMEMBÉ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PÁULO
APELADA: TOTAL LIC SERVIÇOS LTDA ME.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO 3o JUIZ
Declaro voto somente como reforço de fundamentação,
para acrescentar que a medida de indisponibilidade de bens não constitui ato de
execução, mas de simples garantia de eventual e futura execução, em caso de
procedência de pretensão condenatória em obrigação de pagamento.
Medida determinada em 22 de janeiro de 2019, em
processo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda em fase
de conhecimento, com bloqueio de veículo efetivado em 22 de fevereiro de 2019, que
foi objeto de alienação com data de em 07 de fevereiro de 2019.
Hipótese de fraude à execução, em caso de eventual
insolvência do devedor, que só pode ser aferida com execução já instaurada, o que
não se dá, de modo que a simples medida incidental de indisponibilidade de bens, da
fase de conhecimento, não pode ainda configurar hipótese de fraude à execução.
Com tal fundamento acrescido, acompanhei o voto do
eminente relator, pelo não provimento do recurso.
EDSON FERREIRA DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
10CC9E8D
6
6
Declarações
de Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
10D60D74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000344-41.2019.8.26.0634 e o código de confirmação da tabela acima.